Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR.
1. Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de prova testemunhal que não tem utilidade para a solução da demanda, que exige prova documental.
2. Deve ser acolhido o pedido de exoneração dos alimentos prestados a quem não comprova que deles continua a necessitar.